Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-33.2008.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. ARROLAMENTO COMUM. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ITCMD. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de arrolamento comum, confirmando a desnecessidade de quitação prévia do ITCMD para expedição dos formais de partilha, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC. O embargante alega omissão quanto a outros débitos tributários e contradição com o Tema 1.074 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto aos débitos tributários diversos do ITCMD; (ii) averiguar possível contradição entre o acórdão recorrido e o Tema 1.074 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão, pois os débitos tributários informados pela Fazenda Pública foram devidamente considerados, não sendo necessário pronunciamento específico no âmbito do arrolamento comum antes da expedição dos formais de partilha.
5. Inexiste contradição entre o acórdão e o Tema 1.074 do STJ, pois a decisão recorrida segue a sistemática processual civil que permite a expedição dos formais de partilha antes da quitação do ITCMD, sem prejuízo do posterior lançamento administrativo pela Fazenda Pública.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A expedição dos formais de partilha em procedimento sucessório de arrolamento comum pode ocorrer antes da quitação do ITCMD, com a intimação da Fazenda Pública apenas após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
2. Não se configura omissão quando os débitos tributários diversos do ITCMD são tratados na esfera administrativa, conforme a nova sistemática do CPC de 2015.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 192; CPC, art. 659, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, PJe 28.12.2023.